Tribunal: TJDFT
Processo: 0732490-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TUTELA DE URGÊNCIA PREJUDICADA. PESSOA TRANSEXUAL. INDEFERIMENTO DE NOVO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A PENITENCIÁRIA FEMININA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a matéria recursal deduzida nos autos (transferência de pessoa trans entre unidades prisionais) está apta para julgamento de mérito, resta prejudicada a tutela provisória de urgência formulada.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de medida cautelar concedida nos autos da ADPF n. 527/DF, diante da diversidade de gênero e da igualdade material, estabeleceu parâmetros para a alocação de pessoas transgêneros, a fim de “(...) outorgar às transexuais e travestis com identidade de gênero feminina o direito de opção por cumprir pena: (i) em estabelecimento prisional feminino; ou (ii) em estabelecimento prisional masculino, porém em área reservada, que garanta a sua segurança. (...)”.
3. Nos termos das diretrizes e procedimentos estabelecidos pela Resolução CNJ n. 348/2020, cabe ao Poder Judiciário questionar à pessoa autodeclarada parte da população transexual a respeito da preferência pela custódia em unidade feminina, masculina ou específica, caso exista, assegurada, ainda, a possibilidade de alteração do local.
4. Descabe a realização, por inúmeras vezes, da transferência de custodiada trans entre estabelecimentos prisionais masculino e feminino, considerando a contrariedade das declarações apresentadas, em desconformidade com os critérios previamente estabelecidos, sob pena de afetar a estabilidade e a segurança das unidades prisionais.
5. Recurso conhecido e desprovido.